Tribunal: TJDFT
Processo: 0763082-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência.
2. Nas razões recursais, o requerente alega incompetência territorial e nulidade da sentença, pois a parte deveria ter sido intimada para sanar vícios. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 16794345).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, defere-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não foi impugnado pela parte contrária. No mérito, sem razão o recorrente. Verifica-se dos autos que de fato o autor não compareceu à audiência de conciliação (ID 16794333) e nem apresentou qualquer justificativa plausível para sua ausência, incorrendo em desídia.
4. Intimada a se manifestar acerca da competência territorial em dezembro de 2019 (ID 16793403) a parte autora quedou-se inerte deixando transcorrer o prazo determinado pelo Juízo, vindo se manifestar no processo somente após a realização da audiência em março de 2020. Conforme bem fundamentado na sentença, houve tempo hábil para que o recorrente pudesse comunicar o alegado equívoco, no entanto, pela inércia da parte, ela incorreu em preclusão. Vale lembrar ao recorrente que o feito foi extinto sem julgamento do mérito, logo, poderá ajuizar nova ação nos moldes que requereu em seu recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.